Tribunal: TJES
Processo: 5016332-42.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016332-42.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOUBERT CARLOS DE MIRANDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. SÚMULA 479, STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação ajuizada por meio da qual a parte autora alega que contratou serviço de cartão da requerida, entretanto, teria havido transações não reconhecidas.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID
3420754),
o réu sustenta que é de responsabilidade do autor a guarda segura do cartão e as consequências em caso de perda. Alega, ainda, que as compras contestadas pelo cliente foram realizadas por aproximação, ou seja, foram realizadas com o cartão presente no local da compra. Por fim, defende a ausência de danos morais.

De início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da instituição financeira.

Em análise detida do conjunto instrutório, é inegável que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas e, assim, por conseguinte, é clara a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A hipótese dos autos é claramente de fortuito interno, que não exclui o dever de indenizar do banco, conforme a Súmula nº 479, STJ. Ou seja, em que pese o Recorrente alegue ausência de responsabilidade, tal circunstância encontra-se inserida na teoria do risco do empreendimento e, em razão da fragilidade dos seus sistemas eletrônicos, a responsabilidade pela reparação do dano é medida que se impõe.

Além disso, as falhas na prestação dos serviços não devem ser transferidas ao cliente/consumidor, que, no caso, é parte mais vulnerável da relação.

Quanto à alegação de que as compras foram realizadas por aproximação, com o cartão físico no momento, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Todavia, a ré não apresenta informação mínima a respeito da compra impugnada, apenas limita-se a informar que o pagamento das compras impugnadas ocorreu por meio da tecnologia contactless, isto é, pagamento por aproximação, o que se tem nos autos é tão somente o nome do estabelecimento em que foi realizada a transação, informação obtida através da análise do extrato bancária juntado pelo autor (id. 16074889).

Nesse sentido, não há informação no extrato apresentado de que as compras do dia 22/02/2021 tenham ocorrido por meio de aproximação do plástico em maquineta. A bem da verdade, as transações do dia 22/02/2021 possuem as mesmas características de outras transações regulares realizadas com o cartão em dias anteriores pelo autor.”

Tenho, por fim, como devida a indenização por dano moral, que na hipótese é
in re ipsa
, ante a presunção do abalo na integridade psicológica e emocional do autor decorrente da falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Assim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.